Tribunal: TJDFT
Processo: 0729540-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ALEGADA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 1.1 “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.115.877/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 15/6/2018.)
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.